Tribunal: STF
Processo: AC 3441
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM: ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA O ESPECÍFICO FIM DE DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.